Tribunal: STF
Processo: Rcl 46678
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. Recurso interposto em face de determinação de devolução dos autos à Presidência do STJ para novo juízo de admissibilidade. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário (temas 339, 895, 660 e 181). 3. Ausência de ofensa ao decidido no RE 590.809-RG. Tema 136. Alegação de que a ação rescisória teria como fundamento alteração posterior de jurisprudência. Não caracterização. 5. Negativa de seguimento à reclamação.